Tribunal: TRF3
Processo: 5108285-79.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
336/689)

5108285-79.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5108285-79.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: FERNANDO FERRAZ FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDISLAINE MATIAS DIAS - MS23037-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em ação que objetiva a concessão de aposentadoria rural por idade. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

2. O autor sustenta a existência de início de prova material suficiente para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, com documentos que abrangem longo período, além de alegar labor rural desde o casamento, em propriedade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há comprovação do exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência exigida; e (ii) saber se a existência de contribuições como contribuinte individual, em períodos descontínuos, afasta a condição de segurado especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de aposentadoria rural por idade exige o preenchimento concomitante dos requisitos etário e de carência, mediante comprovação do exercício de atividade rural no período correspondente, ainda que de forma descontínua, conforme os arts. 48, §§ 1o e 2o, e 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

5. O autor implementou o requisito etário em 2018, sendo exigida a comprovação de 180 meses de atividade rural, nos termos da legislação aplicável.

6. A documentação apresentada constitui início de prova material idôneo, incluindo certidão de casamento, documentos de propriedade rural, notas fiscais, cadastro rural, declarações de produtor e comprovantes fiscais, evidenciando a vinculação da unidade familiar à atividade rural por longo período.

7. Admite-se a extensão da qualificação de lavrador constante em documentos de terceiros integrantes do grupo familiar, quando demonstrado o regime de economia familiar.

8. A prova material não precisa abranger integralmente o período de carência, sendo possível sua complementação, em razão da natureza da atividade rural.

9. O exercício de atividade urbana por períodos curtos e descontínuos não afasta a condição de segurado especial, devendo a análise ocorrer conforme o caso concreto. No caso, as contribuições como contribuinte individual foram esparsas e por período inferior a dois anos antes do implemento do requisito etário.

10. Demonstrado o exercício de atividade rural nos períodos de 1984 a 2001 e de 2003 a 2023, resta comprovado o cumprimento da carência exigida.

11. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

12. Os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação do entendimento do RE 870.947 até a EC no 113/2021, e, posteriormente, da taxa Selic.

13. Invertido o ônus sucumbencial, com condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85 do CPC, da Súmula 111 do STJ e do Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido para conceder a aposentadoria rural por idade, desde a data do requerimento administrativo, com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da atividade rural para fins de aposentadoria por idade admite início de prova material complementado por outros elementos, não sendo exigida a cobertura integral do período de carência; 2. O exercício de atividade urbana intercalada e por curto período não descaracteriza a condição de segurado especial; 3. É admissível a utilização de documentos em nome de integrantes do grupo familiar para comprovação do labor rural em regime de economia familiar”.

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 11, VII, § 1o; art. 48, §§ 1o e 2o; art. 55, §§ 2o e 3o; art. 106; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; TNU, Súmula 46; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5050656-21.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5108285-79.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: FERNANDO FERRAZ FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDISLAINE MATIAS DIAS - MS23037-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação que objetiva a concessão de aposentadoria rural por idade.

A r. sentença (ID 330281102) julgou o feito extinto sem resolução do mérito, e: (1) condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais; e (2) fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Apelou o autor (ID 330281108), alegando, em síntese, a existência de prova material suficiente para comprovar o labor rural em regime de economia familiar.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento pela 7a Turma do TRF3 da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023.

Feitas essas considerações, passo ao exame do caso.

O autor, nascido em 15/06/1958, implementou o requisito etário em 2018, exigindo-se, para o cumprimento da carência, a comprovação de 180 meses de atividade rural.

Para comprovar o exercício da atividade rural, foram apresentados:

Certidão de casamento (ID 330281057, f. 3);

Fotografias da propriedade rural (ID 330281058);

Comprovante de residência na Fazenda Imbirissu (ID 330281060);

Documentos da propriedade rural em nome do sogro, referentes ao período de 1983 a 1997 (ID 330281062);

Notas fiscais de compra e venda de gado, com endereço na Fazenda Imbirissu (ID 330281066);

Comprovante de saldo junto à IAGRO (ID 330281067);

Matrícula do imóvel e escritura pública de compra e venda (ID 330281065);

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), em nome da esposa (ID 330281063, f. 2, e ID 330281064, f. 5/8);

Declarações Anuais do Produtor Rural (DAP), referentes aos anos-base de 2003 a 2021, constando o autor como contribuinte da Fazenda Imbirissu (ID 330281068 e ID 330281070);

Recibos de entrega das declarações do ITR dos anos de 2002 e de 2007 a 2017, tendo como contribuinte a esposa (ID 330281063, f. 4/10, e ID 330281064, f. 1/4).

O autor alegou que, desde seu casamento, ocorrido em 1980, reside na propriedade rural de seu sogro, o qual obteve certificado de cadastro junto ao INCRA no período de 1984 a 2001. Em razão do falecimento do sogro, foi realizado inventário e a propriedade foi dividida entre os herdeiros. Sustenta que, desde 2003, exerce atividade rural em regime de economia familiar, residindo em pequena propriedade e desenvolvendo atividade de subsistência, totalizando aproximadamente 20 anos de labor rural.

Observa-se que o extrato do dossiê previdenciário demonstra o recolhimento de contribuições como contribuinte individual no período de 2005 a 2023, em intervalos curtos e descontínuos, totalizando 23 contribuições ao longo de 18 anos, sem vínculo com empresa.

Cumpre observar que o exercício de atividade urbana por curto período não afasta a condição de trabalhador rural. No caso dos autos, o período de contribuição como contribuinte individual anterior ao implemento do requisito etário é inferior a dois anos. Destaca-se, ainda, que o requerente comprovou sua condição de rurícola nos períodos de 1984 a 2001 e de 2003 a 2023, por meio dos documentos apresentados.

Esse é o entendimento consolidado pela Súmula 46 da TNU, segundo a qual: “O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto.”

É oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Egrégia Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro — familiar próximo — quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999, DJe 01/07/2020, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia).

A documentação apresentada comprova, portanto, que a unidade familiar esteve inserida na atividade agrícola por décadas, desenvolvendo atividades típicas de economia familiar, com cultivo para subsistência e comercialização de pequeno porte, sem estrutura empresarial ou indícios de exploração rural em larga escala.

Os requisitos necessários à concessão do benefício restaram demonstrados. Verifica-se a existência de início de prova material acerca da atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário e ao requerimento administrativo.

Cumpridos os requisitos etário e de carência, é devida a concessão do benefício, tendo como termo inicial a data do requerimento administrativo (11/04/2023), ocasião em que o autor já havia implementado os requisitos necessários.

Para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido no RE 870.947 até a edição da EC no 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Inverte-se o ônus sucumbencial, condenando-se o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas devidas até a data deste acórdão, nos termos do art. 85, § 3o, I ou II, do CPC, da Súmula 111 do STJ e do Tema 1105 do STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em ação que objetiva a concessão de aposentadoria rural por idade. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

2. O autor sustenta a existência de início de prova material suficiente para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, com documentos que abrangem longo período, além de alegar labor rural desde o casamento, em propriedade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há comprovação do exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência exigida; e (ii) saber se a existência de contribuições como contribuinte individual, em períodos descontínuos, afasta a condição de segurado especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de aposentadoria rural por idade exige o preenchimento concomitante dos requisitos etário e de carência, mediante comprovação do exercício de atividade rural no período correspondente, ainda que de forma descontínua, conforme os arts. 48, §§ 1o e 2o, e 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

5. O autor implementou o requisito etário em 2018, sendo exigida a comprovação de 180 meses de atividade rural, nos termos da legislação aplicável.

6. A documentação apresentada constitui início de prova material idôneo, incluindo certidão de casamento, documentos de propriedade rural, notas fiscais, cadastro rural, declarações de produtor e comprovantes fiscais, evidenciando a vinculação da unidade familiar à atividade rural por longo período.

7. Admite-se a extensão da qualificação de lavrador constante em documentos de terceiros integrantes do grupo familiar, quando demonstrado o regime de economia familiar.

8. A prova material não precisa abranger integralmente o período de carência, sendo possível sua complementação, em razão da natureza da atividade rural.

9. O exercício de atividade urbana por períodos curtos e descontínuos não afasta a condição de segurado especial, devendo a análise ocorrer conforme o caso concreto. No caso, as contribuições como contribuinte individual foram esparsas e por período inferior a dois anos antes do implemento do requisito etário.

10. Demonstrado o exercício de atividade rural nos períodos de 1984 a 2001 e de 2003 a 2023, resta comprovado o cumprimento da carência exigida.

11. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

12. Os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação do entendimento do RE 870.947 até a EC no 113/2021, e, posteriormente, da taxa Selic.

13. Invertido o ônus sucumbencial, com condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85 do CPC, da Súmula 111 do STJ e do Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido para conceder a aposentadoria rural por idade, desde a data do requerimento administrativo, com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da atividade rural para fins de aposentadoria por idade admite início de prova material complementado por outros elementos, não sendo exigida a cobertura integral do período de carência; 2. O exercício de atividade urbana intercalada e por curto período não descaracteriza a condição de segurado especial; 3. É admissível a utilização de documentos em nome de integrantes do grupo familiar para comprovação do labor rural em regime de economia familiar”.

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 11, VII, § 1o; art. 48, §§ 1o e 2o; art. 55, §§ 2o e 3o; art. 106; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; TNU, Súmula 46; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5050656-21.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão